Tribunal: TJBA
Processo: 0501509-17.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0501509-17.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS BATISTA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. UESC. AUTARQUIA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO N. 433.

Na espécie, observa-se que, com a superveniência da alteração legislativa promovida pela Lei Complementar n. 132/2009 na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC n. 80/94), devem ser suspensos os efeitos das normas estaduais que com ela sejam conflitantes, nos moldes do art. 24, XIII e §4º da Constituição Federal.

Todavia, é inviável, até o presente momento, desconsiderar o quanto disposto no enunciado da súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque não foi cancelado e continua sendo aplicado naquela Corte.

Para mais, segundo a tese fixada no Tema repetitivo n. 433, “
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
” (REsp 1199715/RJ).

APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0501509-17.2016.8.05.0103
, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus-Ba, que tem como apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelado
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO APELO, pelas razões explicitadas abaixo
.